Tribunal: TJMT
Processo: 1017276-15.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017276-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BRAVIN - CPF: 846.556.159-15 (AGRAVANTE), EVA APARECIDA DE CARVALHO BRAVIN - CPF: 772.721.101-04 (AGRAVADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO DE PROVAS ANTECIPADA

– LIMINAR CONCEDIDA –
DIREITO DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS BENS DE QUANDO AS PARTES ERAM CASADAS
– INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS CONJUNTAS COM TERCEIROS –
MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE – PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão.

Na hipótese, deve ser mantida a decisão que determinou a consulta de documentos e informações em nome do Recorrente, vez que a questão já foi debatida exaustivamente por esta Corte quando do julgamento do RAI n.º 1009479-22.2020.8.11.0000, operando-se, por conseguinte, a preclusão.

Vale destacar que, formular novos pedidos, cujo teor seja a busca de informações de bens adquiridos na época do casamento, não representa modificação do pedido, mas sim consequência lógica do que foi autorizado pelo referido Acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1017276
-15.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS ROBERTO BRAVIN
em virtude de decisão proferida pelo juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas
n.º 1007542-94.2019.8.11.0037 movida por
EVA APARECIDA DE CARVALHO BRAVIN
, rejeitou os Aclaratórios opostos pelo Agravante e manteve a decisão que determinou a consulta de documentos e informações em nome do Recorrente.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o E. Tribunal de Justiça concedeu à Agravada o direito de acesso às informações referentes aos bens de quando as partes eram casadas; porém, essa decisão englobou tão somente o pedido contido na inicial, não contemplando os novos pedidos de informações formulados pela Agravada no curso do processo.

Alega que a decisão que deferiu nova busca de informações de bens pertencentes ao antigo casal atingiu contas bancárias de titularidade exclusiva do Agravante em conjunto com sua atual genitora e irmão, terceiros estranhos à lide.

Aduz que a exposição dos dados bancários de terceiros viola garantia constitucional ao sigilo bancário gerando graves prejuízos, tanto na esfera econômica quanto moral, o que coloca em risco a segurança de toda a família.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo para: a) revogar a decisão que determinou a busca de informações bancárias de contas bancárias de titularidade do Agravante em conjunto com terceiros; b) determinar o desentranhamento dos autos da ação de origem, dos extratos, caso já tenham sido juntado, das contas bancárias de titularidade do Agravante em conjunto com terceiros; c) a Agravada se abster de utilizar os extratos das contas mencionadas, caso já tenha tido acesso as mesmas; d) determinar que as instituições bancárias se abstenham de juntar informações sobre as contas bancárias mencionadas, por se tratar de informações sigilosas de terceiros estranhos à demanda e que as informações sejam exclusivamente de contas bancárias individuais em nome do Agravante Marcos Roberto Bravin.

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 106117991).

Contrarrazões apresentadas no ID 103567458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada EVA APARECIDA DE CARVALHO BRAVIN ajuizou Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas em face do Agravante MARCOS ROBERTO BRAVIN, sob o argumento de que teria sido prejudicada na partilha consensual realizada perante o CEJUSC.

Alegou em sua inicial que há fortes indícios de ocultação/fraude na partilha, de modo que a ação autônoma servirá para nortear e consolidar o que se suspeita, além de embasar a ação principal de anulação de partilha.

Aduziu que “
todo o maquinário, equipamentos, benfeitorias, pivôs e principalmente todos os frutos pendentes de colheita foram omitidos pelo Sr. Marcos, com o único intuito de passar a ora requerente para trás
”.

Sustentou que houve subavaliação do imóvel Fazenda J.JUNIO em, no mínimo, 30% (trinta por cento).

Relatou que, trabalhando na forma de parceria agrícola ou grupo econômico, a família Bravin sempre procurou ocultar os lucros da atividade agrícolas das esposas do Sr. Marcos Bravin e do Sr. JULIO CEZAR BRAVIN.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência visando o deferimento da produção antecipada de provas.

O juízo singular não concedeu a tutela no primeiro olhar os autos, por entender que não ficou demonstrada a i
mprescindibilidade e urgência na produção das provas.

Inconformada, a Autora/Agravada interpôs
Agravo de Instrumento (RAI 1009479-22.2020.8.11.0000), no qual alegou que,
ao contrário do entendimento do Juiz Singular, ficou claramente demonstrada a imprescindibilidade e urgência da produção da prova requerida.

Sustentou, ainda, que a produção antecipada de prova não se justifica somente em casos de medida imprescindível ou urgente, mas também quando a prova
a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, ou ainda, quando
o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Ao referido recurso foi dado provimento nos seguintes termos:

“[...] Diante desse contexto, considerando que a pretensão da Autora/Agravante, voltada à obtenção de documentos, amolda-se perfeitamente à previsão contida no art. 381, incisos II e III, do CPC, sendo suficiente o propósito de documentar fato relevante para eventual processo, principalmente ante a alegação de que não dispõe de elementos suficientes para conhecer e retratar, desde logo e com maior precisão, os fatos a fundamentar eventual ação futura, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso e concedo à Agravante o direito de acesso às informações referentes aos bens de quando as partes eram casadas.
É como voto.”

Em cumprimento à referida decisão, foram expedidos e juntados documentos acerca das informações solicitadas pela Autora/Agravada.

Posteriormente, a Recorrida peticionou nos autos (ID 43847961 – autos de origem) aduzindo a ausência de resposta a alguns ofícios expedidos, bem como requereu a remessa de novos expedientes de busca de informações.

Por sua vez, o Requerido/Recorrente postulou pelo saneamento do feito (ID 47706914 – autos de origem).

Os terceiros Julio Cezar Bravin, Alexsandro Bravin e Ana Ivanice Montavam Bravin apresentaram manifestação (ID 49065356 – autos de oriem).

No id 47715785 – autos de origem – o juiz
a quo
determinou a expedição dos ofícios requisitórios de informações que não foram respondidos ou encontravam-se faltantes de cumprimento para, após a juntada das respostas, ser o feito remetido ao CEJUSC para nova tentativa de acordo, oportunidade em que, com a juntada ampla de documentos, as partes teriam maior embasamento para as tratativas de composição amigável (art. 381, II, do CPC).

Da referida decisão, o Réu/Agravante apresentou embargos de declaração alegando desacerto na decisão prolatada, eis que os pedidos da autora e que foram deferidos se referiam às novas diligências, ou seja, a ofícios requisitórios de informações que não haviam sido requeridos na inicial.

Os embargos foram rejeitados, o que deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento.

Em suas razões, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
a fim de que seja revogada a decisão que determinou a busca de informações bancárias de contas bancárias de titularidade do Agravante em conjunto com terceiros, eis que a exposição dos dados bancários de terceiros viola garantia constitucional ao sigilo bancário gerando graves prejuízos, tanto na esfera econômica quanto moral, o que coloca em risco a segurança de toda a família.

Em que pese as razões recursais, tenho que não lhe assiste razão, pois, de acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão.

Segundo o professor Fredie Didier Jr.:

A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo do processo. A preclusão apresenta-se então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.
(
in
Curso de Direito Processo Civil, vol. 1, Salvador: Jus PODIVM, 2007, p. 249).

Nesse prisma, convém ponderar que para o processo atingir sua finalidade, é imperioso que se tenha desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

Não há dúvidas, assim, de que o instituto da preclusão visa evitar abusos e regresso processuais, já que atua em favor do processo, ou seja, da própria prestação jurisdicional.

Diante dessas premissas, ao analisar o caso em comento, observa-se que o direito de acesso às informações referentes aos bens de quando as partes eram casadas já foi deferido por esta Corte quando do julgamento do RAI 1009479-22.2020.8.11.0000, de modo que não pode o juiz deliberar novamente sobre questões já decididas, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil.

Oportuno consignar, à luz do art. 507 do CPC, que a oportunidade para realização do ato no processo ocorre somente uma vez e, sendo esse consumado, não poderá a parte interessada realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo.

Com efeito, pela leitura do acórdão acima transcrito, é possível concluir que foi concedido à Agravada o direito de acesso às informações referentes aos bens de quando as partes eram casadas. À toda evidência, formular novos pedidos, cujo teor seja a busca de informações de bens adquiridos na época do casamento, ao menos em princípio, não representa modificação do pedido, conforme argumentado pelo Agravante.

Assim sendo, em tese, os pedidos formulados pela Agravada são consequência lógica do que foi autorizado pelo Acórdão.

Dessume-se dos autos principais que a busca de informações diz respeito ao período 01/01/2017 a 14/11/2018, que corresponde ao lapso temporal requerido pela Agravada e se amolda ao Acórdão.

Nesse enfoque, portanto, não merece guarida o pleito do Recorrente para que seja revogada a decisão agravada, pois a questão já foi debatida exaustivamente no primeiro grau e nesta Corte, operando-se, por conseguinte, a preclusão.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021